Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702263-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR APELADO: ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada por ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA. Em 04 de junho de 2025, foi realizada audiência de conciliação. Foi disponibilizado o prazo de 10 dias úteis para que as partes apresentassem proposta de acordo, caso tivessem interesse. Encerrado o prazo, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao interesse de realizar acordo, no prazo de 5 dias. ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA requer seja designada nova audiência de conciliação para que as partes possam ajustar cláusulas ainda controversas do termo de acordo. Todavia, não é necessária nova audiência para que sejam feitos ajustes. Os advogados e as partes podem se reunir para dirimir as questões que entenderem relevantes. Neste sentido e diante da notícia de possibilidade de conciliação, CONCEDO às partes novo prazo de 20 dias úteis para apresentarem, caso assim o desejem, termo de acordo Decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator